Tribunal: TCU
Processo: 014.632/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor dos Srs. Benedito de Pontes Santos (gestão1/1/2009 a 31/12/2010) e José Marcelino da Silva, ex-prefeitos de Joaquim Gomes-AL (gestão 1/1/2011 a 11/12/2011) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor dos Srs. Benedito de Pontes Santos (gestão1/1/2009 a 31/12/2010) e José Marcelino da Silva, ex-prefeitos de Joaquim Gomes-AL (gestão 1/1/2011 a 11/12/2011) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput; 23, inciso III; e 57 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. José Marcelino da Silva e Benedito de Pontes Santos e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia de 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento dos valores aos cofre do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 31/12/2009, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2. aplicar aos Srs. José Marcelino da Silva e Benedito de Pontes Santos, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove (m), perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5 encaminhar cópia do Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o, do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para ajuizamento das ações cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da decisão pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acórdãos; 9.6. enviar cópia do Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.